Tribunal: TJDFT
Processo: 0702872-23.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUESTÃO NÃO ABORDADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. PROVIMENTO.
1. A questão suscitada nos Embargos de Declaração não foi objeto do apelo. Todavia, por se tratar de questão de ordem pública, matéria de interesse geral, e em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, comporta apreciação de ofício.
2. Embargos de declaração providos.